Tribunal: TJES
Processo: 5006601-06.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006601-06.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABRINA RODRIGUES MAIA MAGNAGO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006601-06.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

SABRINA RODRIGUES MAIA MAGNAGO
.

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE QUE A AUTORA SOLICITOU O VALOR REMANESCENTE NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO/ALEGAÇÃO QUE TENHA HAVIDO ALGUMA NEGATIVA. VALOR REMANESCENTE PAGO APÓS A CITAÇÃO DESTE PROCESSO. NÃO RESTOU COMPROVADO OS PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAR O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
SABRINA RODRIGUES MAIA MAGNAGO
em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a requerente alega ter celebrado um contrato de consórcio com o réu em 06/04/2020, sendo a forma de pagamento das parcelas por meio do débito em conta bancária.

Argumenta que em junho de 2022 a autora demonstrou interesse em adquirir uma motocicleta para trabalhar com a carta de crédito, assim optou por fazer um lance na ocasião no valor de R$2.655,46, sendo contemplada em 06/07/2022.

Desta feita, a Requerente fez contato com uma concessionária de motocicletas no dia 02/08/2022 e, conversou com a preposta DARLES, no qual a informou que poderia comprar a motocicleta com a carta de crédito do referido consórcio, uma motocicleta usada ou zero quilômetro. O Requerido então procedeu em realizar o pagamento da motocicleta escolhida pela Requerente no valor de R$20.560,00, porém restou ainda o valor de R$3.101.11 a ser creditado em sua conta bancária, visto que o valor da carta de crédito é de R$23.661,11.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante ao exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito em relação ao pedido de restituição do valor da diferença da carta de crédito pertencente ao grupo 000645 e Cota 0579, uma vez que já se concretizou, a teor do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

E, julgo
IMPROCEDENTES
o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Em consequência
, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID n°
5547488,
a requerente interpôs Recurso Inominado argumentando o inadimplemento do contrato, uma vez que o depósito da diferença da carta de crédito para o valor do bem só foi realizado após o ingresso desta ação. Em virtude disso, requer ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, não restou demonstrado que a autora tenha sofrido danos morais, tendo em vista que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

Ademais, a jurisprudência é clara no que diz respeito aos danos materiais correspondentes aos honorários advocatícios. Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 563 DO STJ. AFASTADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso análogo à hipótese dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. 1.1. Mesmo à luz do direito obrigacional, não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratados pelo credor para ajuizar ação judicial. 2. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. 3. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda. 4. Restando a parte autora devidamente intimada e não promove a emenda à inicial determinada, o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)